Tribunal: TJMT
Processo: 1037879-88.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037879-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALTER JOSE DOS SANTOS - CPF: 488.591.251-20 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.

FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO.

DESNECESSIDADE.

SÚMULA 257 STJ. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. LESÃO APURADA NA PERÍCIA MÉDICA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo, vítima de sinistro, não descaracteriza a natureza da indenização securitária, não inviabiliza o pagamento.

Comprovado nos autos o nexo causal por meio de provas documental e pericial, impõe-se a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037879-88.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA: VALTER JOSÉ DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro, e acrescido de juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

E, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (id. 127220884)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

(id. 127220890)

A apelante sustenta que o apelado não faz jus ao recebimento de indenização a título de seguro DPVAT, por suposta invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito, ao fundamento de que à época do acidente o apelado estava inadimplente em relação ao DPVAT.

Nos termos da Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização que é aplicável às vítimas do evento, desde que estas não sejam os proprietários.

A apelante discorda da condenação sob o argumento de que

o

Boletim de Ocorrência foi registrado quase 2 (dois) meses após o suposto acidente, além disso, existe divergência entre as datas do Boletim de Ocorrência 03/11/2015 e a indicada na petição inicial 03/10/2015.

Assevera que apesar do laudo pericial atestar que a lesão decorre de acidente indicado na inicial, não há nos autos outros elementos probatórios, de modo que não foi comprovado o nexo causal entre o acidente e a lesão.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença. (id. 127220892)

Apresentadas contrarrazões. (id. 127220895)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro, e acrescido de juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

E, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (id. 127220884)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

(id. 127220890)

A apelante alega, em suma, que a inadimplência, à época do acidente, acarretou na ausência de cobertura técnica, o que impõe a improcedência do pedido.

A questão devolvida pela apelante é incontroversa no âmbito do STJ, que editou a Súmula 257 que trata da matéria. Transcrevo:

“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Trago precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1058928-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).”

(N.U 1005670-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Com efeito, a Súmula 257/STJ e os precedentes citados evidenciam que a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não acarreta na inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante.

Quanto ao nexo causal, colhe-se dos autos que o apelado instruiu a petição inicial com Boletim de Ocorrência, Prontuário Médico, Raio-X.

De fato verifica-se uma divergência entre a data do fato registrado no Boletim de Ocorrência (03/11/2015) e a data do Prontuário Médico (03/10/2015), porém tal fato pode ser considerado apenas como erro de digitação no momento da elaboração do Boletim de Ocorrência, não tirando a sua força probatória, ainda mais levando-se em consideração as outras provas que instruíram a inicial, que atestam o ocorrência do acidente e a lesão, especialmente o Pontuário Médico onde menciona que o apelado recebeu atendimento pré-hospitalar dos Bombeiros, bem como o raio-x do membro lesionado onde consta o nome do apelado.

Não bastasse isso, foi realizada a perícia que constatou o nexo causal e a lesão permanente.

Sendo assim, foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo apelado, de modo que, não há como afastar a condenação que foi imposta à apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 100,00 (cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022